Tribunal: TJES
Processo: 5011968-65.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011968-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: RODRIGO STANZANI FRANCA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REGIME DE
CODESHARE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes do cancelamento unilateral de voo operado por empresa parceira, sem comunicação prévia aos passageiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir a responsabilidade da companhia aérea que comercializa bilhetes para voos operados por empresa parceira (
codeshare
); (II) verificar a extensão dos danos materiais relativos à compra de novos bilhetes e perda de serviços turísticos; (III) analisar a configuração do dano moral e a razoabilidade do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A comercialização de transporte aéreo em regime de
codeshare
atrai a responsabilidade solidária entre as companhias parceiras, independentemente de qual delas opere efetivamente o voo.

4. O reembolso administrativo do valor da passagem cancelada não exime a fornecedora de reparar o dano emergente consistente no custo suportado pelos consumidores para a aquisição de novos bilhetes de última hora.

5. A frustração de serviço turístico acessório (passeio de barco), decorrente diretamente do atraso na chegada ao destino, configura prejuízo material direto e imediato, passível de ressarcimento.

6. O cancelamento de voo sem prévia notificação e sem a devida assistência material, descoberto apenas no momento do embarque, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral indenizável.

7. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. No transporte aéreo em regime de
codeshare
, há responsabilidade solidária entre as companhias aéreas (comercializadora e operadora).

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 7º, parágrafo único, e art. 14, § 3º, II; CC, art. 403; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ApCiv 0019587-39.2020.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 20-03-2025; TJES, ApCiv 0013724-74.2017.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 12-12-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5011968-65.2023.8.08.0024.

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S. A
.

APELADOS: RODRIGO STANZANI FRANCA E JÚLIA CARVALHO KOZELISNKI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de
apelaç
ão
interposta por
Gol Linhas Aéreas S. A.
em face da respeitável sentença proferida nos autos da “
ação
de
indenização
por danos morais c/c danos materiais
”
ajuizada
contra el
a
por
Rodrigo Stanzan
i
Franca
e
Julia Carvalho Kozelisnki
, que
julgou “parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.504,91 (quatro mil e quinhentos e quatro reais e noventa e um centavos), a título de indenização por danos materiais
[...]
Condeno
[u]
, ainda, a ré a pagar a cada um dos autores, RODRIGO STANZANI FRANCA e JULIA CARVALHO KOZELINSKI, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais
[...]
”
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por RODRIGO STANZANI FRANCA e JULIA CARVALHO KOZELINSKI em face de GOL LINHAS AEREAS S.A.

Alegam os autores, em síntese, que o primeiro autor adquiriu, para a segunda autora, passagens aéreas de ida e volta para os trechos entre Uberlândia/MG e Rio de Janeiro/RJ, agendadas para 21/04/2022 e 24/04/2022.

Narram que, na véspera da viagem, a segunda autora não obteve êxito ao tentar realizar o check-in. Mesmo após comparecer ao guichê da companhia ré, o problema não foi solucionado, tendo sido orientada a chegar ao aeroporto com maior antecedência no dia do embarque.

Afirmam que, no dia do voo, ao se apresentar no aeroporto com três horas de antecedência, a passageira foi informada de que a passagem era inexistente e que o voo havia sido cancelado. Em contato telefônico posterior, a ré confirmou o cancelamento, sob a justificativa de que os trechos não eram mais operados, e informou que o valor da compra fora estornado, sem que houvesse qualquer notificação prévia aos consumidores.

Em decorrência do cancelamento unilateral e da ausência de assistência, os autores viram-se obrigados a adquirir novas passagens aéreas, por valor superior e com escalas, além de terem perdido a primeira diária de um passeio de barco previamente contratado em Angra dos Reis/RJ”.

Nas razões do recurso (
id
17427060) alegou
a
apelante
, em síntese,
que
: 1)
“não era a companhia aérea responsável pela operação e execução do voo cancelado. A responsabilidade pertencia integralmente à empresa parceira PASSAREDO/VOEPASS, que decidiu, por razões operacionais próprias, proceder ao cancelamento”
;

2)
“A pretensão de receber o valor da passagem utilizada, após o reembolso da passagem cancelada, viola frontalmente o Art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa
”; 3) “a perda de um serviço acessório, como a diária de passeio, constitui dano remoto, cuja relação de causalidade com a alegada falha da GOL é incerta”;

4) “O cancelamento de voo, ou mesmo o atraso, quando solucionado pela Cia. Aérea com a garantia da continuidade da viagem em tempo razoável, não configura, automaticamente, dano moral passível de indenização”; e 5
) “o valor arbitrado
[a título de indenização por danos morais]
é desproporcional e excessivo, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Requereu o provimento do recurso para “Reformar da r. decisão
a quo
e sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais”, “Acolher a preliminar de mérito, reconhecendo a culpa exclusiva de terceiro (PASSAREDO/VOEPASS), nos termos do Art. 14, § 3º, II, do CDC” e, subsidiariamente, para que “seja reduzido o quantum indenizatório”.

A controvérsia recai sobre a responsabilidade civil da apelante pelo cancelamento de voo sem prévia notificação, bem como a extensão dos danos materiais e morais fixados na origem.

Não prospera a tese de ilegitimidade passiva ou culpa exclusiva de terceiro. A apelante não nega que tenha comercializado o bilhete aéreo, limitando-se a afirmar que o voo seria operado pela parceira comercial (Passaredo/VoePass), o que caracteriza o chamado
codeshare.
C
ontudo, a jurisprudência deste Sodalício é unânime no sentido de que “No caso de transporte aéreo operado em regime de codeshare, há responsabilidade solidária entre as companhias aéreas, independentemente de qual delas tenha efetivamente operado o voo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC” (ApCiv 0019587-39.2020.8.08.0024, Des. Rel. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 20-03-2025).

Quanto aos danos materiais, a sentença não merece reparo. O reembolso administrativo da passagem cancelada apenas evita o enriquecimento ilícito da fornecedora, mas não repara o prejuízo suportado pelos consumidores, que foram compelidos a adquirir novos bilhetes, de última hora e com custo superior, para concretizar a viagem. A indenização visa recompor este dano emergente efetivo.

Igualmente devido é o ressarcimento da diária do passeio de barco, pois a chegada ao destino com atraso superior a 9 horas, causa direta do cancelamento, inviabilizou a fruição do serviço previamente agendado e pago (ids 17426480 e 17426482), caracterizando dano direto e imediato (art. 403 do CC).

No tocante aos danos morais, o cancelamento unilateral sem a devida assistência ou comunicação prévia, descoberto apenas no aeroporto, ultrapassa o mero dissabor, configurando o dano. O
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) por autor mostra-se razoável, proporcional e condizente com os parâmetros desta Corte
1
, não comportando redução.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

1
- [...]
3. O cancelamento de voo, que acarreta o atraso considerável de chegada no destino e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros a ensejar indenização por danos morais. 4. O quantum indenizatório deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor, para tanto, a fixação do importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se equânime.
[...] (ApCiv 0013724-74.2017.8.08.0035, Des. Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 12-12-2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.